Tribunal: TJDFT
Processo: 0031882-88.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0031882-88.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL CIMINELLI DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e OUTROS DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 14029904, retifique-se a secretaria a autuação do feito para constar ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS como assistente litisconsorcial do BANCO DO BRASIL, nos termos da decisão de ID no 13715079 – pág. 3. Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por SAMUEL CIMINELLI DE ARAÚJO na petição de ID no 14029904, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007